Tribunal: TJMT
Processo: 1011086-60.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011086-60.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA - CNPJ: 27.119.516/0001-06 (EMBARGANTE), ADALBERTO CESAR GOBBI - CPF: 409.127.109-00 (EMBARGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – AMPLIAÇÃO DA MEDIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – CASSAÇÃO DA DECISÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PENDENTE – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DOS ARRESTOS JÁ EFETIVADOS – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgado.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1011086-60.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA

EMBARGADO:

ADALBERTO CESAR GOBBI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Agro Norte Pesquisa e Sementes Sul Ltda.
em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 367260896), que, por unanimidade, conheceu em parte e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, subscrita pelo Juiz de Direito Cleber Luis Zeferino de Paula, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1012649-78.2025.8.11.0015, ajuizada por Adalberto Cesar Gobbi.

O acórdão embargado cassou a decisão de origem por vício de fundamentação, determinando que o juízo
a quo
reaprecie o pedido de ampliação da tutela cautelar de arresto com análise fundamentada dos requisitos do art. 300 do CPC, e, com fundamento no poder geral de cautela (art. 297 do CPC), manteve provisoriamente os arrestos já efetivados até 20/03/2026, vedados novos atos constritivos, ficando os bens sob depósito do exequente até ulterior pronunciamento do juízo de origem.

A embargante sustenta que o acórdão padece de contradição interna e omissão relevante.

Argumenta, em síntese, que é contraditório cassar a decisão de origem por vício de fundamentação — reconhecendo que os requisitos do art. 300 do CPC não foram adequadamente analisados — e, ao mesmo tempo, utilizar os mesmos elementos probatórios cuja reapreciação foi remetida ao juízo
a quo
(certidões dos oficiais de justiça, extrato SISBAJUD, alegada ocultação patrimonial, proporcionalidade da medida) para, com base no art. 297 do CPC, manter provisoriamente os arrestos já efetivados.

Aduz que, cassada a decisão por ausência de fundamentação, deveriam ser restabelecidos os efeitos da primeira decisão do juízo de origem, que havia indeferido o arresto de bens móveis, limitando a constrição ao bloqueio de valores em contas bancárias.

Aponta omissão quanto à ausência de explicitação dos pressupostos fáticos e jurídicos que autorizariam a manutenção dos arrestos sem o reconhecimento, ainda que provisório, da probabilidade do direito e do perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC, especialmente porque o acórdão não conheceu das alegações relativas à iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título por supressão de instância, deixando sem análise a própria probabilidade do direito que embasaria a constrição.

Sustenta, ainda, contradição no fato de o acórdão ter reconhecido a perda de objeto dos argumentos recursais relativos à desproporcionalidade e à ausência de elementos concretos de dilapidação patrimonial — por dependerem de reapreciação pelo juízo
a quo
— e, simultaneamente, ter utilizado premissas relacionadas a tais matérias para preservar a constrição.

Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam delimitados os pressupostos que autorizaram a manutenção provisória dos arrestos e esclarecidos os limites objetivos da medida, inclusive para fins de prequestionamento (Id. 369364871).

O embargado
Adalberto Cesar Gobbi
apresentou contrarrazões (Id. 371807381), sustentando que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório e não apontam vícios internos do julgado, mas apenas reiteram argumentos de mérito já superados e revelam inconformismo com o resultado do julgamento.

Afirma que o acórdão foi claro ao aplicar o poder geral de cautela para evitar supressão de instância enquanto o juízo
a quo
reaprecia a matéria, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a sanar, e que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todas as teses da parte quando os fundamentos centrais já demonstram a realidade fática e processual.

Pugna pelo não acolhimento dos embargos e pela condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – AMPLIAÇÃO DA MEDIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – CASSAÇÃO DA DECISÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PENDENTE – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DOS ARRESTOS JÁ EFETIVADOS –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO

– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Não se conhece do agravo de instrumento quanto às alegações de iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo,
exceptio non adimpleti contractus
e questionamentos sobre notas fiscais, por configurar supressão de instância, eis que tais matérias constituem objeto de exceção de pré-executividade ainda pendente de julgamento no juízo
a quo
, não tendo a decisão agravada emitido qualquer juízo de valor sobre tais teses.

A decisão que, em sede de embargos de declaração, ampliou tutela cautelar de arresto anteriormente indeferida, estendendo seus efeitos para grãos, maquinários e veículos, sem indicar de forma clara e específica quais fatos novos teriam surgido capazes de alterar a conclusão anteriormente firmada quanto à ausência de demonstração de dilapidação patrimonial, padece de vício de fundamentação, violando os arts. 93, IX, da CF/88 e 489, §1º, do CPC.

O dever de fundamentação das decisões judiciais não constitui mera formalidade processual, mas garantia essencial do devido processo legal, sendo imprescindível que o juízo explicite as razões pelas quais reputou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela cautelar gravosa, especialmente quando anteriormente havia reconhecido a ausência de elementos demonstrativos de risco.

Cassada a decisão por vício de fundamentação, impõe-se determinar que o juízo
a quo
reaprecie fundamentadamente o pedido de ampliação da tutela cautelar, analisando se estão ou não presentes os requisitos legais, explicitando a presença ou ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano, examinando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos.

Com fundamento no poder geral de cautela (art. 297 do CPC), mantêm-se provisoriamente os arrestos já efetivados até a data da primeira decisão monocrática recursal, ficando os bens sob depósito do exequente, até que o juízo
a quo
reaprecie fundamentadamente o pedido, vedados novos atos de arresto, harmonizando os interesses das partes e evitando desperdício de recursos já despendidos.

Reconhece-se a perda de objeto quanto aos demais argumentos recursais relativos à desproporcionalidade e ausência de elementos concretos de dilapidação patrimonial, eis que o juízo
a quo
deverá reapreciar fundamentadamente tais questões, sob pena de supressão de instância.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A via aclaratória não se presta à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por mera insatisfação da parte com o resultado, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

No caso, a embargante não aponta vício interno do acórdão, mas sim discorda da solução jurídica adotada.

O acórdão foi expresso ao reconhecer o vício de fundamentação da decisão de origem, ao cassar a decisão agravada, ao determinar a reapreciação fundamentada pelo juízo
a quo
e ao explicitar, com base no art. 297 do CPC, as razões pelas quais reputou necessária a manutenção provisória dos arrestos já efetivados — a saber, os indícios de esvaziamento patrimonial revelados pelo extrato SISBAJUD, as certidões dos oficiais de justiça dotadas de fé pública, o custo expressivo já suportado pelo exequente para efetivação da medida e o risco de dano inverso decorrente da liberação imediata dos bens.

A fundamentação adotada é suficiente e coerente com o poder geral de cautela, que autoriza o tribunal a determinar medidas provisórias adequadas à efetivação da tutela, independentemente da análise exauriente dos requisitos do art. 300 do CPC pelo juízo de origem, cuja ausência foi precisamente o fundamento da cassação.

A suposta contradição apontada — consistente em cassar a decisão por vício de fundamentação e, ao mesmo tempo, manter os arrestos com base nos mesmos elementos probatórios — não configura vício interno do julgado.

O acórdão distinguiu, de forma clara, dois planos: o da validade da decisão de origem, cassada por ausência de fundamentação idônea, e o da eficácia provisória da medida cautelar já efetivada, preservada com fundamento autônomo no art. 297 do CPC, justamente para evitar o desperdício de atos processuais já realizados e o risco de frustração da futura constrição. Trata-se de técnica processual legítima, que não encerra contradição lógica, mas sim solução que harmoniza a cassação do ato viciado com a preservação provisória de seus efeitos materiais até nova deliberação fundamentada do juízo competente
.

A alegada omissão quanto à base jurídica da manutenção dos arrestos diante da não análise da probabilidade do direito também não se sustenta.

O acórdão foi explícito ao indicar que a manutenção provisória se funda no poder geral de cautela do art. 297 do CPC, medida de natureza distinta da tutela cautelar do art. 300 do CPC, e que os elementos probatórios mencionados não foram valorados em substituição ao juízo de origem, mas apenas como suporte mínimo à providência acautelatória provisória, vedados novos atos de arresto. Não há, portanto, omissão a suprir.

Registra-se, ademais, que a embargante introduz, em sede de aclaratórios,
argumentação nova não deduzida nas razões do agravo de instrumento originário
,
ao sustentar que a cassação da decisão deveria implicar o restabelecimento do estado processual anterior à ampliação da tutela, com retorno à situação da primeira decisão do juízo de origem que havia indeferido o arresto de bens móveis
. Tal tese não foi objeto do recurso originário — que se limitou a requerer a revogação integral da ampliação da medida cautelar e a concessão de efeito suspensivo —, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração, os quais não podem ser utilizados para ampliar o objeto do julgamento já encerrado.

O que se verifica, em síntese, é que a embargante pretende a reforma do acórdão pela via inadequada dos aclaratórios, o que não se admite. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

Como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, embora os embargos revelem nítido inconformismo com o julgado, não se vislumbra, no caso concreto, abuso processual de tal magnitude que justifique a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, razão pela qual deixo de aplicá-la.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026